Tribunal: TJDFT
Processo: 0734371-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAIS NÃO CONVENIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tratando-se de pedido de tutela de urgência voltado ao deferimento de reembolso de despesas efetuadas pelo contratante de seguro saúde em hospital que não integra a rede credenciada da operadora do plano, tem-se que a matéria há de ser analisada com a profundidade e clareza que apenas a dilação probatória poderá proporcionar, especialmente em razão da necessidade de exercício do contraditório quanto à limitação legal/contratual dos valores de reembolso e acerca da versão apresentada na petição inicial, de inexistência de vaga na rede conveniada à ocasião.
2 - O pleito de tutela provisória de urgência também esbarra na vedação prevista no art. 300, § 3o, do CPC, uma vez que uma eventual reversão jurídica da determinação de reembolso integral das despesas médicas dificilmente viria acompanhada de uma reversão material.
Agravo de Instrumento provido.